Tribunal: TJDFT
Processo: 0056541-11.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. PERSECUÇÃO PATRIMONIAL. MERA REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito exercida pelo credor.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. De acordo com o art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. 2.2. A partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição. 2.3. Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. 2.4. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. 2.5. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
4. A pretensão ao crédito está fundamentada em nota promissória. Nesse contexto, deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data do vencimento, nos termos do que prevê o artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
5. A Lei no 14.010/2020 apenas suspendeu, de modo excepcional, os prazos da prescrição e da decadência, em virtude da pandemia mundial relacionada à disseminação do vírus SARS-Cov-2, sem que tenha alcançado as hipóteses de prescrição intercorrente.
6. O singelo requerimento de pesquisa para a localização de bens por intermédio de sistemas informatizados não tem o condão de descaracterizar a inércia do credor. 6.1. Com efeito, trata-se de providência genérica, que não revela, portanto, o esforço, por parte do credor, à satisfação de seu crédito.
7. A regra prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC, ao mencionar que a “constrição de bens penhoráveis” deve ser “efetiva”, impede que a mera reiteração de requerimento de pesquisa de bens, genérico e inapto a conferir concretude à persecução patrimonial.
8. Recurso conhecido e desprovido.